Tribunal: TJDFT
Processo: 0705555-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705555-33.2020.8.07.0018 RECORRENTE: CS3 MARMORES E GRANITOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial e admitiu o extraordinário interpostos por CS3 MÁRMORES E GRANITOS LTDA. (ID 31007099), situação primeira que ensejou o manejo de agravo à Corte Superior. O STJ negou provimento ao apelo (ID 61780801). O STF, por sua vez, determinou a devolução do feito a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.426.271 (Tema 1.266), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “Incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 61780806). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria vertida no recurso extremo diz respeito à responsabilidade pelo recolhimento do Diferencial de Alíquota de ICMS sobre as operações interestaduais de aquisição de material e insumos destinados a obras de construção civil, tema que não guarda pertinência com o mencionado paradigma. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame do assunto. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031